Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710668-38.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: CRISTIANO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado, interposto pela ré/recorrente, GOL LINHAS AÉREAS S.A, com pedido de tutela recursal, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na peça inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora à taxa legal (SELIC, deduzido o IPCA), ambos a contar da presente data.”. Requer, em sede de tutela de urgência, o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas na espécie. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o presente recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intimem-se. Após, venham os autos para julgamento. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito